Tribunal: TJDFT
Processo: 0700828-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700828-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HELENA MARIA FERREIRA NUNES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Helena Maria Ferreira Nunes (ID no 45587685) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso do embargado (ID no 45051789). 2. Nas razões de ID no 45587685, a embargante alega que há omissão no acórdão, tendo em vista que os honorários sucumbenciais fixados em seu desfavor não mais subsistem, pois o agravo de instrumento no 0738486-75.2022.8.07.0000 foi provido para reformar a decisão agravada. 3. Pede o saneamento dos vícios apontados, com atribuição de efeitos modificativos. 4. É o necessário. 5. Apesar das alegações da embargante, não há que se falar em omissão, pois a questão foi devidamente apreciada nos embargos de declaração opostos no AGI no 0738486-75.2022.8.07.0000 (ID no 46353802, itens 29 a 31). 6. Todavia, há prejudicialidade externa, pois o provimento do referido agravo de instrumento resultou na rejeição da impugnação apresentada pelo embargado no cumprimento de sentença no 0709631-32.2022.8.07.0018, afastando, portanto, a fixação dos honorários discutidos no presente agravo de instrumento, interposto contra a mesma decisão. 7. Apesar de prejudicar a apreciação deste agravo de instrumento, o acórdão proferido naqueles autos (ID no 44230694) ainda não transitou em julgado. 8. Em razão disso, aguardem-se os autos na Secretaria, com consequente retorno a esta Relatoria após o trânsito em julgado do acórdão no AGI 0738486-75.2022.8.07.0000 para as providências cabíveis. 9. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 31 de maio de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO